Tribunal: STF
Processo: ADI 1675
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-24
Data de publicação: 1997-09-24

Ementa:
EMENTA: I.  Medida provisória: a questão do controle jurisdicional
dos pressupostos de relevância e urgência e a da prática das
reedições sucessivas, agravada pela inserção nas reedições da medida
 provisória não convertida, de normas estranhas ao seu conteúdo
original: reserva pelo relator de reexame do entendimento
jurisprudencial a respeito.
II.   Repouso semanal remunerado
preferentemente aos domingos (CF, art. 7º, XV): histórico
legislativo e inteligência: argüição plausível de conseqüente
inconstitucionalidade do art. 6º da M.Prov. 1539-35/97, o qual -
independentemente de acordo ou convenção coletiva - faculta o
funcionamento aos domingos do comércio varejista:  medida cautelar
deferida.
A Constituição não faz absoluta a opção pelo repouso
aos domingos, que só impôs "preferentemente"; a relatividade daí
decorrente não pode, contudo, esvaziar a norma constitucional de
preferência, em relação à qual as exceções - sujeitas à
razoabilidade e objetividade dos seus critérios - não pode
converter-se em regra, a arbítrio unicamente de empregador.
A
Convenção 126 da OIT reforça a argüição de inconstitucionalidade:
ainda quando não se queira comprometer o Tribunal com a tese da
hierarquia constitucional dos tratados sobre direitos fundamentais
ratificados antes da Constituição, o mínimo a  conferir-lhe é o
valor de poderoso reforço à interpretação do texto constitucional
que sirva melhor à sua efetividade: não é de presumir, em
Constituição tão ciosa da proteção dos direitos fundamentais quanto
a nossa, a ruptura com as convenções internacionais que se inspiram
na mesma preocupação.